Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. DECISÃO REVOGADA. MORA. EXISTENTE. COBRANÇA. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 1.1. No caso dos autos, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são diversos da ação anterior, portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2. Não se conhece da preliminar arguida nos pedidos recursais, quando ausente qualquer fundamentação nas razões do recurso. Preliminar de nulidade da sentença não conhecida. Recurso conhecido em parte. 3. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor e nem gera, por si só, a novação da obrigação, de forma que uma vez revogada a decisão liminar, volta a plena vigência o contrato, devendo seus termos serem respeitados, em atenção ao pacta sunt servanda. 4. Os valores não pagos pela parte devedora durante a vigência da liminar concedida, são considerados em mora e podem ser cobrados pelo banco credor, mediante desconto em conta. 5. Não se aplica ao caso a proteção da impenhorabilidade salarial, uma vez que a conduta do banco apelado não tem natureza de constrição, restringindo-se ao cumprimento das disposições contratuais estabelecidas entre as partes. 6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, sustentando serem indevidos os descontos em sua conta corrente para pagamento de dívidas inadimplidas relativas a empréstimos bancários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030